Tribunal: TJSP
Processo: 1502486-18.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Lixo – Exercícios de 2017 a 2019 – Nulidade da CDA – CTN, art. 202, inciso III e LEF, art. 2o, §5o, inciso III – Oportunizada a substituição ou emenda do título – Vício não sanado – Execução extinta – Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em 1% sobre o valor

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Lixo – Exercícios de 2017 a 2019 – Nulidade da CDA – CTN, art. 202, inciso III e LEF, art. 2o, §5o, inciso III – Oportunizada a substituição ou emenda do título – Vício não sanado – Execução extinta – Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em 1% sobre o valor do débito (CPC, art. 85, §11).